Tribunal: STF
Processo: RE 1332727
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E CONSUMIDOR. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Colégio Recursal Central do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “PLANO MÉDICO – REAJUSTE EM FUNÇÃO DA IDADE APÓS 60 ANOS – IMPOSSIBILIDADE” (fl. 39, e-doc. 11). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 67, e-doc. 11). 
    2. Em 12.2.2015, foi interposto recurso extraordinário (fl. 73, e-doc. 11), o qual teve seguimento negado pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal (fl. 128, e-doc. 11). Contra essa decisão foi interposto agravo.
    3. Os autos foram devolvidos para aplicação da sistemática da repercussão geral (fl. 128, e-doc. 11). Em juízo de retratação, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 948.634-RG, Tema 123, foi proferido despacho nos seguintes termos: “nada a reconsiderar, tendo em vista a data em que proferido o voto” (fl. 7, e-doc. 14).
    Contra essa decisão foram opostos embargos declaratórios, rejeitados (fl. 51, e-doc. 14). 
    4. A recorrente interpõe novo recurso extraordinário. Reitera que o Tribunal de origem teria contrariado o art. 2º e os incs. II, XXXV e XXXVI do art. 5º da Constituição da República, argumentando que “o presente recurso tem como objeto a possibilidade, ou não, de aplicação tanto da Lei 9.656/98 quanto do Estatuto do Idoso a um contrato de plano de saúde firmado anteriormente às suas vigências, temas estes que já tiveram sua repercussão geral reconhecida respectivamente como temas 123 e 381, nos recursos RE 948.634-RG e 630.852” (fl. 54, e-doc. 14). 
    Assinala que “o v. acórdão excluiu os reajustes por faixa etária para depois dos 60 anos previstos em contrato anterior à Lei 9.656/98 e ao Estatuto do Idoso, sob o fundamento de que tais leis são de ordem pública, aplicando-se imediatamente aos contratos de adesão de plano de saúde, o que não violaria a irretroatividade da lei e o ato jurídico perfeito” (fl. 57, e-doc. 14).
    Ressalta que, “para os contratos celebrados antes mesmo da entrada em vigor da Lei 9.656/98, não havia qualquer regulamentação quanto às faixas etárias sobre as quais incidiriam os reajustes de mensalidade por mudança de faixa etária” (fl. 63, e-doc. 14).
    Aponta que, “conforme demonstrado, a CASSI aplica a estes contratos 6 (seis) faixas sobre as quais incidem os percentuais de reajuste. Sobre tais contratos não incidem as regras da Lei 9.656/98 nem as regras da Lei 10.741/03, em respeito ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica” (fl. 63, e-doc. 14). 
    Pede a reforma do “acórdão para julgar a ação totalmente improcedente, diante do direito da ré de aplicar os reajustes por faixa etária aos planos contratados antes da vigência do estatuto do idoso (Lei 10.741/2003), conforme jurisprudência pacífica do STF, dispositivos de lei e da CF, e normatização e informativo da ANS, porque mesmo a mensalidade reajustada é mais barata que as mensalidades praticadas para planos atuais adaptados ao estatuto do idoso e à Lei 9.656/98, conforme tabela de valores de mensalidade por faixa etária para adesões ao plano novo e comparativo das mensalidades da Cassi com o mercado” (fl. 66, e-doc. 14). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 948.634, Tema 123 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 
    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “Na hipótese dos autos, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes contém previsão expressa de reajuste da mensalidade do plano de saúde por mudança de faixa etária (fls. 134). Entendo, porém, que há impossibilidade de tal aumento da mensalidade quando se trata de pessoa idosa. 
    O reajuste imposto pela Cassi, à luz do disposto no mencionado diploma legal, não poderia alcançar a autora. Tampouco há que se falar que a majoração decorreu de expressa previsão contratual, na medida em que nenhuma disposição ou instrumento contratual prevalecerá sobre os preceitos do Estatuto do Idoso. 
    Caracterizando-se o contrato de plano de saúde como contrato diferido ou de execução continuada, deve se adequar à legislação vigente no momento da aplicação de suas condições gerais, como reajustes de preço, coberturas, faixas etárias etc. Por isso mesmo, tem plena aplicação ao caso em tela o parágrafo 3º do artigo 15 do Estatuto do Idoso, segundo o qual “É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”. Logo, também por essa razão, o aumento atacado pela autora não pode prevalecer. (…).
    Pois bem. A cláusula que estabelece o aumento por ingresso na faixa etária de 60 anos não pode prevalecer, porque nula, nos termos do artigo 51, inciso X do Código de Defesa do Consumidor, e abusiva. (…).
    Muito embora a Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), o qual veda a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade, apenas seria aplicável apenas aos contratos firmados após a vigência da norma, deve-se comungar do entendimento esposado por nosso Egrégio Tribunal de Justiça que, entendendo tratar-se de norma de ordem pública, aplica-se independentemente da data de celebração do contrato. (…).
    Consigne-se, pois, que a retroatividade do Estatuto do Idoso, quanto aos contratos anteriores a ele, em nada fere o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, porque nem estes escapam da incidência de normas de ordem pública, como, verbi gratia, o aludido Estatuto e o Código de Defesa do Consumidor.
    É que inserida no âmbito da proteção do idoso, vaticinada pela Constituição Federal em seu artigo 230 e materializada pela Medida Provisória 2.177-44, de 24 de agosto de 2001 que agregou ao artigo 15 da Lei 9.656/98 a vedação do parágrafo único, é nula a cláusula contratual que prevê alteração no valor da prestação mensal do beneficiário idoso em decorrência da idade.
    A partir do Estatuto do Idoso, portanto, todos os contratos, antigos ou novos, passaram a se sujeitar à vedação de reajuste por faixa etária a partir dos 60 anos de idade, de modo que a partir de sua vigência o efeito foi de estancar a partir desse termo qualquer índice de reajuste, escalonado ou não, mesmo que anteriormente autorizado pela SUSEP e ratificado pela ANS. Tendo o implemento de idade ocorrido na vigência do aludido Estatuto, este tem inteira aplicação, pois pendia evento incerto, de modo a não tornar adquirido o direito ao reajuste. 
    Diante do reconhecimento de que é descabido o reajuste da mensalidade do plano pela mudança de faixa etária depois dos 60 anos, a autora tem direito ao reembolso do valor que pagou indevidamente por força de aumento, comprovado nos autos” (fls. 40-44, e-doc. 11). 
    Na espécie vertente, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MAJORAÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ESTATUDO DO IDOSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, E XXXVI, DA CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do Idoso). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – A apreciação do recurso extraordinário demanda o exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental improvido” (AI n. 766.043-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 9.3.2011). 
    “DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. ADESÃO CONTRATUAL POSTERIOR AO ADVENTO DO ESTATUTO DO IDOSO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. CONSUMIDOR IDOSO. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. ABUSIVIDADE DO AUMENTO. RESTAURAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.5.2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 916.069-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.3.2016).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora